Tribunal: TCU
Processo: 033.297/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17339/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.297/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Nunes Cruz (XXX.658.405-XX); Luana Carvalho Oliveira Neves (XXX.572.226-XX); Luciely de Lima Alves Martins (XXX.490.021-XX); Marcelo Marcos Lima de Araujo (XXX.901.841-XX); Marcos Antonio Alves (XXX.226.131-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial Rj) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.